Tribunal: TJDFT
Processo: 0765440-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado por EDIVAN BATAGLIN, no bojo da apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Os Embargos à Execução Fiscal foram opostos por EDIVAN BATAGLIN contra o DF, alegando, em síntese, que a execução fiscal é indevida e deve ser extinta. O embargante argumentou que o veículo em questão foi apreendido em processo judicial em 28/11/2014, o que impede a incidência do IPVA nos anos seguintes a partir de 01/01/2015, de acordo com o artigo 4o do Decreto no 34.024/2012. Além disso, alegou que a restrição de circulação do veículo impede seu uso, tornando a cobrança do IPVA injustificada. Diante desses argumentos, EDIVAN BATAGLIN requereu a extinção da Execução Fiscal, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e o desbloqueio do valor penhorado nos autos. Em resumo, a ação trata da cobrança de IPVA sobre um veículo que foi apreendido em 2014, e o embargante alega que a restrição de circulação do veículo e a falta de propriedade justificam a extinção da execução fiscal. O Embargante alega assim que os débitos de IPVA cobrados na execução fiscal devem ser cancelados, pois o veículo em questão foi objeto de restrição judicial, o que, segundo ele, tornaria o IPVA indevido a partir de 01/01/2015. No entanto, o Distrito Federal argumenta que o veículo continua em circulação e está registrado em nome de Edivan Bataglin, o que justifica a cobrança regular do IPVA. Além disso, a legislação tributária distrital estabelece procedimentos específicos para casos de sinistro, roubo ou furto de veículos, e o Contribuinte não seguiu tais procedimentos. Portanto, o Distrito Federal solicita que o pedido do Embargante seja julgado improcedente, mantendo a exigência fiscal e permitindo o prosseguimento do processo executivo. Também expressa o desejo de produzir todas as provas permitidas em Direito. Réplica apresentada”. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS APRESENTADOS nestes embargos. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o embargante com as custas processuais e honorários em favor do(a) advogado(a) da parte ré (Fundo da PGDF), arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa dos embargos, com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID. 59625951). EDIVAN BATAGLIN interpôs apelação. Formulou pedido de efeito suspensivo. A probabilidade de provimento do recurso adviria do fato de não estar na posse do bem. O risco de dano grave estaria demonstrado em eventuais prejuízos decorridos da cobrança do imposto. No mais, repristinou os termos da petição inicial (ID. 59625954). Preparo regular no ID. 59625955. Contrarrazões no ID. 59625958. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no processo de conhecimento tanto no primeiro grau de jurisdição, como em grau recursal, lembrando que, via de regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão. A tutela urgência possuem requisitos próprios e gerais (art. 300) ou específicos na fase recursal (art. 995), quando a pretensão for obter efeito ativo ou suspensivo. Num e outro caso, a parte deverá demonstrar a probabilidade do direito ou sucesso recursal, assim como o risco de dano ou resultado útil do processo para obter o efeito suspensivo ou, em sede de tutela de urgência, o provimento total ou parcial da pretensão recursal (art. 1.019, I). Portanto, sempre que faltar previsão legal específica, o relator poderá impedir a eficácia da decisão recorrida, concedendo efeito suspensivo ao recurso despojado desse efeito. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 995 prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Considerando que essa regra se insere no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, ela se aplica a todas as suas espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. No presente caso, a sentença julgou improcedente o pedido formulado nos embargos. A hipótese se amolda à previsão do art. 1.012, §1o, inciso III, do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Na origem, o embargante narrou que a cobrança de IPVA do veículo descrito na execução não seria devida, porque o bem foi objeto de medida de sequestro em procedimento criminal que tramita no Tribunal de Justiça do Paraná, no qual o recorrente seria investigado. Defendeu que seria seu fiel depositário, conforme decisão proferida naqueles autos, mas não teria os poderes inerentes à propriedade, para gerar a obrigação de pagar o tributo. Lado outro, o Distrito Federal afirmou que não foi demonstrada a apreensão ou o perdimento do bem, razão pela qual a cobrança do IPVA seria legal. Com efeito, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. A primo ictu oculi, não estaria configurada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que penderia controvérsia acerca da situação atual do veículo e das características da posse exercida pelo embargante, e se poderiam ou não configurar hipótese de incidência do IPVA. O Juízo ainda ressaltou na sentença que julgou improcedentes os pedidos: “a falta de prova sobre a real apreensão do veículo, somada ao fato de que o embargante continua como depositário do bem, fragilizam os argumentos [...] A ordem de sequestro, sem a efetiva tradição do veículo, não implica em parte de propriedade, conforme o art. 1.275 do Código Civil [...] o reconhecimento de que o embargante é o depositário e proprietário do veículo reforça a presunção de sua responsabilidade pelo pagamento do tributo. O depósito implica em posse legítima.” De mais a mais, não se evidencia qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante na sentença que julgou improcedentes os pedidos dos embargos, consideradas as especificidades do caso concreto. Por fim, quanto ao risco de dano grave, o apelante discorreu de modo genérico que: “possivelmente acontecerão atos de constrição contra o Apelante, o que acarretarão prejuízos para que sejam honradas as suas obrigações diárias”. Apesar disso, é impossível definir esses atos como risco de dano, quando eles estão relacionados precisamente ao eventual exercício de um direito, ou seja, contido no requisito probabilidade do direito e para a fim de concessão de tutela de urgência. Não foi escopo do legislador conferir proteção em sede tutela de urgência contra atos que decorreriam logicamente do exercício legítimo de um direito, mas apenas àquelas hipóteses em que, além da verossimilhança do bom direito alegado pelo requerente, estaria a possibilidade do outro contendedor extrair efeitos que pudessem malferir o sentimento de uma decisão justa. Conclusão, a narrativa não satisfaz os requisitos previstos em lei, de modo que não restou demonstrado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, originado da produção de efeitos da sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.